Tribunal: TJSP
Processo: 2194835-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Insurgência. Admissibilidade. A execução deve prosseguir no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC) e os bens do executado devem responder por suas obrigações inadimplidas (art. 789 do CPC), não se vislumbrando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Insurgência. Admissibilidade. A execução deve prosseguir no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC) e os bens do executado devem responder por suas obrigações inadimplidas (art. 789 do CPC), não se vislumbrando impedimento legal ao implemento da medida solicitada. Decisão reformada. Recurso provido.